Tribunal: TJSP
Processo: 1007727-33.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Tributário – Etanol hidratado combustível – Distribuidora descredenciada – Ausência de pagamento do ICMS próprio e das operações subsequentes nas saídas de etanol – Infringência art. 418-C, II, do RICMS – Operações com distribuidora de combustível descredenciada, que deixou de recolher ICMS sob regime de substituição tributária – Solidariedade reconhecida – Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Tributário – Etanol hidratado combustível – Distribuidora descredenciada – Ausência de pagamento do ICMS próprio e das operações subsequentes nas saídas de etanol – Infringência art. 418-C, II, do RICMS – Operações com distribuidora de combustível descredenciada, que deixou de recolher ICMS sob regime de substituição tributária – Solidariedade reconhecida – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Inexistência de qualquer nulidade do auto de infração, não procedendo alegação de boa-fé, tampouco tentativa de afastar a solidariedade – Limitação à SELIC dos juros incidentes sobre impostos estaduais, sob vigência da Lei Estadual 13.918/2009 – Entendimento assentado no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0170909-61.2012.8.26.0000 – Recálculo da dívida para determinar a limitação dos juros à taxa SELIC – Alteração da forma de cálculo dos encargos não afastam os elementos de validade da CDA - Auto de Infração e Imposição de Multa legal e exigível – Sentença reformada para afastar a incidência dos juros moratórios fixados pela Lei Estadual no 13.918/09 - Recurso provido em parte.